Tribunal: TJDFT
Processo: 0715758-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO ORIGINÁRIA DE COOPERATIVA FINANCEIRA. TÍTULO INJUNTIVO. PROVA ESCRITA. CONTRATOS DE MÚTUOS E PLANILHAS DE DÉBITO. CITAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO. PAGAMENTO OU FORMULAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. INEXISTÊNCIA. REVELIA. TÍTULO EXECUTIVO. CONSTITUIÇÃO. DÉBITO. APURAÇÃO. OBERVÂNCIA DO CONTRATADO. ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS. CONFORMAÇÃO COM O CONTRATO. OBSERVÂNCIA NA DEFINIÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. NECESSIDADE. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11).

1. O contrato de abertura de crédito fixo acompanhado de demonstrativo dos importes disponibilizados a pedido do mutuário e de memória de cálculo demonstrativa do créditos liberados e da evolução do débito inadimplido, devidamente incrementado dos acessórios moratórios provenientes da inadimplência, encerram documentos escritos representativos de obrigação de pagar quantia líquida e certa, sendo aptos, portanto, a aparelharem pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória (CPC, art. 700).

2. O contrato de abertura de crédito fixo, implicando a disponibilização de importes certos segundo o postulado pelo mutuário, enseja a irradiação da obrigação de pagar as quantias mutuadas não solvidas nos moldes contratados, consubstanciando, acompanhado dos extratos de valores e encargos financeiros, assim como, de memória discriminativa da evolução da obrigação, instrumento escrito apto a aparelhar a perseguição da obrigação que irradia via de ação injuntiva.

3. Caracterizando-se a cooperativa de crédito como instituição financeira e fornecedora de crédito e os associados aos quais fomenta crédito como consumidores, a relação entre eles estabelecida ao firmarem contratos de crédito, ante os contornos que lhe são conferidos pela natureza ostentada pela cooperativa e diante do próprio objeto dos ajustes, consubstancia nítida relação de consumo, ensejando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

4. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

5. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, haja vista que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.

6. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o consumidor que utiliza do crédito colocado à sua disposição na prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada, como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual, legitimando-a.

7. Contemplando o contrato de abertura de crédito os acessórios remuneratórios e moratórios incidentes sobre o montante imobilizado, não se divisando nenhum vício passível de ser reconhecido de ofício, o contratado deve pautar a mensuração do débito inadimplido em compasso com os princípios informadores do contrato, nomeadamente o da autonomia de vontade e da vinculação, não se afigurando legítimo que sejam, pois, ignorados os acessórios.

8. O provimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente impostos ao sucumbente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).

9. Apelação conhecida e provida. Unânime.